Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600326-92.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato a vereador nas Eleições
Municipais de 2024, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores relativos a recursos de origem não
identificada
(RONI),
decorrentes
da
omissão
de
registro
de
honorários
advocatícios e contábeis e ausência de
abertura de conta bancária.
2. O recorrente alega que as despesas com
honorários
não
constituem
doações
estimáveis, que os contratos comprovam a
origem do custeio e que o recebimento de
recursos do FEFC decorreu do candidato
majoritário aos candidatos proporcionais.
Junta documentos para comprovar suas
alegações.

Num. 44741599 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro e
comprovação da origem do custeio dos
honorários advocatícios e contábeis na
prestação de contas configura recebimento
de recursos de origem não identificada
(RONI); e (ii) se a comprovação da origem
dos recursos apresentada em sede recursal
é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5. A transparência no financiamento é
crucial para que os eleitores conheçam os
patrocinadores das candidaturas e seus
interesses.
6. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispensa a individualização
dos honorários advocatícios e contábeis
como doação estimável, mas não a
informação sobre o repasse.
7. No caso, o candidato informou que as
despesas foram suportadas pelo candidato
à eleição majoritária, o que, aliado à
ausência de gastos eleitorais próprios e aos
documentos
apresentados,
supera
a
irregularidade.
8. A apresentação tardia de documentos,
embora não exclua as irregularidades, pode
ser aceita para afastar a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, evitando o
enriquecimento sem causa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso ele

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600326-92.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600326-
92.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Carlos Henrique Amaral.
Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.387,88 (mil, trezentos e
oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente a honorários contábeis e advocatícios
configurados como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), conforme disposto no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Carlos Henrique
Amaral, candidato a vereador pelo Partido Avante no município de Primeiro de Maio, referente as
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a ausência de abertura
das contas bancárias, a omissão de documentos obrigatórios e a falta de comprovação da
inexistência de movimentação financeira e omissão das despesas com serviços de advogado e
contador, as quais se caracterizam como recursos de origem não identificada. INAPTO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS HENRIQUE AMARAL (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741599
29/09/2025
12:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44741599 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.410

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600326-
92.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE AMARAL
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato a vereador nas Eleições
Municipais de 2024, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores relativos a recursos de origem não
identificada (RONI), decorrentes da omissão de registro de honorários
advocatícios e contábeis e ausência de
abertura de conta bancária.
2. O recorrente alega que as despesas com
honorários
não
constituem
doações
estimáveis, que os contratos comprovam a
origem do custeio e que o recebimento de
recursos do FEFC decorreu do candidato
majoritário aos candidatos proporcionais.
Junta documentos para comprovar suas
alegações.

Num. 44741599 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro e
comprovação da origem do custeio dos
honorários advocatícios e contábeis na
prestação de contas configura recebimento
de recursos de origem não identificada
(RONI); e (ii) se a comprovação da origem
dos recursos apresentada em sede recursal
é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5. A transparência no financiamento é
crucial para que os eleitores conheçam os
patrocinadores das candidaturas e seus
interesses.
6. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispensa a individualização
dos honorários advocatícios e contábeis
como doação estimável, mas não a
informação sobre o repasse.
7. No caso, o candidato informou que as
despesas foram suportadas pelo candidato
à eleição majoritária, o que, aliado à
ausência de gastos eleitorais próprios e aos
documentos
apresentados,
supera
a
irregularidade.
8. A apresentação tardia de documentos,
embora não exclua as irregularidades, pode
ser aceita para afastar a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, evitando o
enriquecimento sem causa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e provido
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores referentes aos

Num. 44741599 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
honorários
advocatícios
e
contábeis,
mantida a desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de
que
as
despesas
com
honorários
advocatícios e contábeis foram suportadas
por outro candidato da mesma coligação,
aliada à ausência de movimentação financeira na conta do candidato, é
suficiente para afastar a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, ainda que as contas sejam
desaprovadas. 2. A apresentação tardia de
documentos pode ser aceita para afastar a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional, evitando o enriquecimento sem
causa da União.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 20, art. 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; RECURSO
ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de

Num. 44741599 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
Carlos Henrique Amaral, candidato a vereador pelo partido Avante no município de Primeiro de
Maio/PR, desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante
de R$ 1.387,88 (id. 44664303), em virtude de omissão no registro dos honorários advocatícios e
contábeis, ausência de abertura de conta bancária e de comprovação da inexistência de
movimentação financeira.
Apresentados Embargos de Declaração pelo candidato (id 44664309), foram rejeitados em
decisão id 44664318.
Inconformado, o prestador recorreu, pedindo a reforma da sentença no sentido de afastar a
devolução de recursos (id. 44664326), argumentando em síntese que: as despesas de honorários
contábeis e jurídicos não constituem doações estimáveis, os contratos de prestação de serviços
comprovam a origem do custeio dos valores e o recebimento do recurso FEFC decorreu do
candidato majoritário aos demais da proporcional, firmada em convenção. Junta contrato,
declaração e nota fiscal com cheque cruzado, referentes aos serviços advocatícios (ids
44664327, 44664330, 44664331) e contrato, declaração e nota fiscal com cheques cruzados,
referentes aos serviços contábeis (ids 44664328, 44664329, 44664332).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id. 44702836).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE nº 143, fls. 125/128
do dia 28/07/2025 e as razões foram protocoladas no dia 31/07/2025 (id.44664325).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (id 44664331 e 44664327), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do respectivo profissional (id 44664332 e 44664328), nota fiscal
referente a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id 44664330) e nota fiscal referente
a serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id 44664329), os contratos e notas
fiscais extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa
Bauermamm Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,

Num. 44741599 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de

Num. 44741599 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber
o documento apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.

Num. 44741599 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
As contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas sem movimentação, conforme
extrato id 44664289. Foram desaprovadas pelo juízo a quo, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional de R$ 1.387,88, relativos a Recursos de Origem Não Identificada.
Em nota explicativa, o recorrente informa que os serviços advocatícios e contábeis foram
custeados pelo candidato à eleição majoritária e que não houve abertura de contas bancárias
"pois foi candidato inapto que não disputou a eleição" (id 44664287).
O recorrente insurge-se contra o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional referente aos
valores de custeio da prestação de serviços advocatícios e contábeis.
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.
O recorrente não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, apresentando informações em nota explicativa na prestação de contas final
retificadora.
Em sentença, houve o reconhecimento de existência de Recurso de Origem Não Identificada -
RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de Primeiro Grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos ao cargo de vereador, resultando
na condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id 44664303).
Reforçando o dito na nota explicativa, em sede de recurso alega que o custeio de honorários
contábeis e advocatícios foi realizado pelo candidato da chapa majoritária, juntando documentos
a fim de comprovar o alegado.
No objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios (id 44664331) observa-se a seguinte
segregação de valores e serviços:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato tem como objeto a contratação do
contratado para a prestação de assessoria jurídica ao contratante no âmbito das eleições
municipais de 2024.
A - R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do
Partido União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de
Maio-Pr.
B - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na
majoritária e dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação
PSBB/CIDADANIA, Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Da mesma forma, o contrato dos serviços contábeis (id 44664332) discrimina a prestação e
valores pagos de forma semelhante:

Num. 44741599 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços contratados abarca a prestação de contas
decorrentes do pleito, sendo:
A-R$ 3.000,00 (três mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do Partido
União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de Maio-Pr.
B-R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na majoritária e
dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação PSBB/CIDADANIA,
Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Ainda, argumenta que os gastos com advogado e contador não constituem doação estimável em
dinheiro.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, o prestador afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo candidato à eleição majoritária (id. 44664287).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato à
eleição majoritária, o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades dada a sua manifesta extemporaneidade, é possível seu recebimento para
afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional pois, conforme jurisprudência já
colacionada e em que pese a impossibilidade de afastamento da desaprovação das contas, os
documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação ao ressarcimento dos
valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.

Num. 44741599 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912201007800000043679665
Número do documento: 25092912201007800000043679665
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 12:40:55

CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a
determinação de recolhimento de valores referentes aos honorários advocatícios e contábeis,
mantida a DESAPROVAÇÃO das contas, que não foi objeto de recurso.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600326-
92.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE AMARAL - Advogada do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025